Tribunal: TJSP
Processo: 2093003-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA HAVER RETENÇÃO RELATIVA A IMPOSTO DE RENDA. LOCAÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. RETENÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 22 DA IN RFB 1.500/94.
Recurso parcialmente provido.